Tribunal: TJMT
Processo: 1001770-08.2022.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001770-08.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NAIR BATISTA DE LIMA - CPF: 935.582.361-49 (APELANTE), EDUARDO WALLACE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 013.008.246-54 (ADVOGADO), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA EXPRESSAMENTE IMPUGNADA PELA PRÓPRIA AUTORA. VÍCIO INSANÁVEL
DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na inexistência de representação processual válida.

2. Constatada divergência entre as assinaturas lançadas na procuração e na declaração de hipossuficiência, em cotejo com o documento oficial de identificação da autora, o juízo determinou
sua intimação pessoal, ocasião em que a parte afirmou não reconhecer como suas as assinaturas apostas nos referidos documentos, embora declarasse ter ciência da demanda.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em
analisar
se a negativa expressa da parte quanto à autenticidade da assinatura constante da procuração configura vício sanável de representação processual ou ausência de capacidade postulatória apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

4. A representação processual constitui pressuposto de validade do processo, materializada por meio de procuração regularmente outorgada, sendo indispensável para que os atos praticados pelo advogado produzam efeitos jurídicos.

5. A divergência de assinaturas, somada à declaração pessoal da autora de que não subscreveu a procuração, ultrapassa a esfera de mera irregularidade formal, configurando vício substancial que compromete a própria existência da relação processual.

6. A negativa expressa da parte, colhida em juízo, possui elevada força probatória e afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, por inexistir outorga válida de poderes ao patrono.

7. Documentos unilaterais, como registros de conversas eletrônicas apresentados pelo advogado, não se sobrepõem à manifestação pessoal da parte, nem suprem a exigência legal de mandato válido.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa expressa da parte quanto à autenticidade da assinatura constante da procuração caracteriza ausência de representação processual válida. 2. A inexistência de mandato regularmente outorgado configura vício insanável e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
343146930
)
interposto por
NAIR BATISTA DE LIMA

contra os termos da sentença de ID.
343146929
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível de
Juara
/MT
na
Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Dano Moral n. 1001770-08.2022.8.11.0018
, que move em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, e que julgou extinto o feito sem resolução de
mérito nos termos do artigo 485, inciso I
V
,
diante da ausência de capacidade postulatória.

Em síntese,
a parte
a
pelante
a
lega
que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que não observou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso concreto.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID. 343146935)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Compensação por Danos Morais

em face

do
banco apelado
,
visando
ser declarada a
inexistência
do empréstimo consignado pela
modalidade de cartão de crédito
.

O feito tramitou regularmente e, diante da divergência entre as assinaturas constantes na procuração e na declaração de hipossuficiência em relação àquela aposta no documento de identidade, foi determinada a expedição de intimação para que a parte recorrente se manifestasse, esclarecesse as inconsistências verificadas e tomasse ciência do feito.

Posteriormente, após devidamente intimada, a parte recorrente compareceu ao fórum e afirmou que as assinaturas constantes nos documentos supracitados não lhe pertencem; contudo, declarou ter conhecimento da ação originária.

Em seguida, o magistrado, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, e do Provimento n. 56/2007 – CGJ/MT, determinou a abertura de vista à parte autora para ciência e manifestação, no prazo legal.

Fora acostada petição reiterando os pedidos formulados na petição inicial.

Na
sequência,
em
2
1
/
10
/202
5

foi exa
rad
a sentença que extinguiu
o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I
V
do CPC/2015,
ante

a divergência entre as assinaturas da procuração, declaração de hipossuficiência e documento de identidade.

Irresignado, recorre
a

apelante
.

Pois bem.

Da análise dos autos,
nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque,
a representação processual se materializa através da procuração, instrumento pelo qual a parte outorga poderes ao advogado para atuar em seu nome. A validade desse instrumento configura
requisito indispensável para que os atos processuais praticados pelo causídico produzam efeitos jurídicos.

No caso do processo, a questão não se resume a uma mera irregularidade formal passível de correção, mas de vício substancial que atinge a própria essência da representação processual.

O juízo de primeiro grau constatou, de forma fundamentada, que as assinaturas apostas na procuração (Id. 96547642) e na declaração de hipossuficiência (Id. 96547644) não conferem com a firma da autora constante em seu documento oficial de identificação. Essa divergência, por si só, já ensejaria dúvida quanto à autenticidade da representação.

Contudo, o que torna a situação ainda mais grave consiste no fato de que, intimada pessoalmente pelo juízo, a autora manifestou expressamente que não reconhece as assinaturas lançadas naqueles documentos (Id. 171796442)
, portanto, não se trata de mera divergência gráfica que poderia encontrar explicação em variações naturais na forma de assinar, mas de negativa categórica da parte de que tenha firmado os documentos que deram origem à ação judicial.

A
declaração pessoal da autora, prestada diretamente ao juízo, possui peso probatório significativo e não pode simplesmente ser desconsiderada em favor de uma interpretação extensiva dos princípios da instrumentalidade das formas ou da primazia do mérito.

Ademais, ainda que alegue o advogado ter juntado ao processo prints de conversa que teriam sido mantidas com a autora, esses documentos, contudo, não se mostram suficientes para comprovar a autenticidade da outorga de
poderes, especialmente diante da negativa expressa da parte.

Insta salientar que a gravidade da situação revelada no processo pode configurar, em tese, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e, ainda, infração disciplinar perante a OAB, razão pela qual o juízo de primeiro grau, de forma acertada, determinou a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual e à Ordem dos Advogados do Brasil para as providências cabíveis.

Diante de todo o exposto, a sentença recorrida não comporta reforma
, vez que o
juízo de primeiro grau agiu com acerto ao extinguir o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo. A divergência entre as assinaturas, somada à negativa expressa da parte de que tenha firmado a procuração, configura vício insanável que impede o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
nego provimento

ao
recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026